Tribunal: TJBA
Processo: 8053534-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053534-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: YURI CARLOS BETINI Advogado(s): NAYANNE LIS PEREIRA DE NOVAIS OLIVEIRA, MARTA DE BARROS DOS SANTOS, ALYNE AMERICA BARBOSA NEVES AGRAVADO: IZAQUE RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): PJ11 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yuri Carlos Betini contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro/BA, nos autos da ação movida contra Izaque Ribeiro dos Santos, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência financeira do agravante, cuja comprovação documental foi reputada insuficiente pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça é garantida constitucionalmente e prevista no art. 98 do CPC/2015, exigindo-se prova da insuficiência de recursos para a sua concessão. 4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo o juízo exigir comprovação idônea da condição de miserabilidade, especialmente quando houver indícios de capacidade financeira. 5. A documentação apresentada pelo agravante foi considerada insuficiente para demonstrar incapacidade financeira, não se revelando apta a afastar a presunção de capacidade econômica. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação idônea da alegada hipossuficiência. 2. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e pode ser infirmada por elementos dos autos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8053534-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante YURI CARLOS BETINI e como agravado IZAQUE RIBEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça